Tribunal: TJMT
Processo: 1026731-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026731-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI - CPF: 005.440.721-46 (ADVOGADO), KARINA CRISTHINA OLIVEIRA CRUZ - CPF: 030.819.091-20 (AGRAVANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno
em Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Presunção Relativa de Hipossuficiência. Falta de Comprovação da Incapacidade financeira
. Possibilidade de Parcelamento das Custas
.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que
o Julgador
desproveu o Recurso
de Agravo de Instrumento
e manteve a decisão que indeferiu a justiça gratuita
formulada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão
monocrática

d
e
desprov
imento d
o Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente
e man
utenção d
o indeferimento de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos.

4.
No caso, os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais
.
Dessa forma, a
falta
de elementos concretos que corroborem a alegada insuficiência financeira torna o conjunto probatório incapaz de justificar a concessão do benefício.

5.
Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 98.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1026731-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Karina
Cristhina
Oliveira Cruz
em virtude da decisão de Id.
310519883
, em que
neguei provimento ao Recurso e mantive a decisão que indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita
à Agravante
.

A Agravante sustenta que não se limitou a apresentar mera declaração de hipossuficiência, mas, ao contrário, atendeu a todas as determinações judiciais e
juntou
documentos idôneos aptos a demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Argumenta, ainda, que o indeferimento do benefício da justiça gratuita configura barreira ao exercício do direito de ação,
uma vez que

ficou
comprovado que não
tem
condições de suportar as despesas decorrentes do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Requer, além da retratação, o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, o seu provimento
e a concessão da justiça gratuita para a Ação de origem.

Dispensada intimação da Agravada, diante da falta de
angularização
no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi interposto por
Karina
Cristhina
Oliveira Cruz
em virtude da decisão monocrática em que
desprovi o Recurso de
Agravo de Instrumento por ela interposto e
mantive a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
à Agravante
.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Karina
Cristhina
Oliveira Cruz
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1072670-39.2025.8.11.0041.

A Recorrente afirma que não tem condições financeiras de arcar com as custas de distribuição da Ação, sem o prejuízo do seu próprio sustento, uma vez que está desempregada.

Requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça.

Na primeira análise dos autos, constatou-se que a Recorrente formulou pedido de gratuidade para o processamento do Agravo; de conseguinte, foi intimada e trouxe os documentos de Id. 306009350 e seguintes, a fim de comprovar a suscitada hipossuficiência.

Indeferido o pedido de gratuidade recursal, recolheu o preparo e juntou a guia e o comprovante (Id. 308806892).

Sem contrarrazões por falta de
angularização
processual.

Eis a síntese do essencial.

Decido.

O Recurso, por versar sobre matéria já pacificada na jurisprudência, encontra-se apto ao julgamento monocrático, conforme autoriza o Verbete Sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser possível a apreciação singular pelo Relator quando houver entendimento jurisprudencial dominante a respeito do tema.

Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nos termos do artigo 98, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há presunção relativa de que aquele que requer o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita, se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.709.117/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.

No caso, a Recorrente alega não dispor de condições para custear as custas processuais e de distribuição.

Os documentos juntados para comprovar o alegado foram cópia de CTPS sem vínculo empregatício atual, extrato de conta corrente em Banco digital e declaração de isenção de imposto de renda.

No entanto, esses elementos não comprovam o estado de miserabilidade. A falta de vínculo formal de trabalho não implica incapacidade absoluta de arcar com as custas do processo, pois não afasta a possibilidade de percepção de rendimentos informais ou outras fontes de subsistência.

Além disso, o fato de não declarar imposto de renda pode significar que tem rendimentos abaixo do limite, mas não prova a condição de hipossuficiente.

Cumpre destacar, por fim, que as custas fixadas em R$ 1.846,08 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos) já tiveram o parcelamento autorizado pelo Juiz singular, medida que assegura o acesso à jurisdição, em conformidade com o artigo 98, § 6o, do CPC.

Dessa forma, à mingua de elementos aptos a comprovar a condição de hipossuficiente, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. No entanto, como bem pontuado pelo Julgador singular, ressalvo a possibilidade de parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

A Agravante sustenta que não se limitou a apresentar mera declaração de hipossuficiência, mas, ao contrário, atendeu a todas as determinações judiciais e
juntou
documentos idôneos aptos a demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Argumenta, ainda, que o indeferimento do benefício da justiça gratuita configura barreira ao exercício do direito de ação,
uma vez que

ficou
comprovado que não
tem
condições de suportar as despesas decorrentes do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Com efeito, em que pese o esforço argumentativo, não vislumbro motivos para modificar a decisão recorrida.

A assistência judiciária gratuita foi indeferida porque os elementos constantes dos autos, mesmo após a oportunidade para complementação documental, não são suficientes para demonstrar, de forma clara e convincente, a alegada vulnerabilidade econômica.

O extrato bancário apresentado, vinculado a conta digital, embora não evidencie movimentação financeira expressiva, também não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a alegada hipossuficiência, uma vez que não se pode descartar a existência de outras contas bancárias ou fontes de renda não informadas nos autos.

Dessa forma, a
falta
de elementos concretos que corroborem a alegada insuficiência financeira torna o conjunto probatório incapaz de justificar a concessão do benefício.

Conforme já mencionado na decisão agravada,
tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo
sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.760.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Assim,
a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa,
motivo pelo qual pode
ser afastada mediante análise dos demais elementos, como se observa no caso.

Importa destacar, ainda, que a decisão recorrida ressalvou a possibilidade de parcelamento das custas processuais em até seis vezes, nos termos do artigo 98, §

6o, do Código de Processo Civil, medida que se coaduna com o princípio do acesso à justiça
.

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, pois a Agravante não trouxe argumentação nova nem documentos hábeis a infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, a qual mantenho por seus próprios fundamentos.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025